Tribunal: TJMT
Processo: 0000588-61.2018.8.11.0012
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000588-61.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MACLEITON RODRIGUES FAGUNDES - CPF: 055.777.181-12 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), JOSE WILSON LIMA VANSCOSELOS - CPF: 072.559.601-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ MAURO FAGUNDES DAMASCENO - CPF: 943.622.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA NÃO RESPALDADA PELAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA O VEREDITO – TESE DEFENSIVA ACOLHIDA PELOS JURADOS – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n. 0000588-61.2018.8.11.0012, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, absolveu
Macleiton Rodrigues Fagundes
da prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, inciso II e IV, c/c o art. 14, inciso II).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois a negativa de autoria é totalmente dissonante dos elementos colhidos durante a instrução processual, situação que demanda a sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 128504973).

Em suas contrarrazões recursais, a defesa destacou o acerto da decisão impugnada, ressaltando o princípio da soberania dos vereditos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 128504973).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 133029672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 25 de janeiro de 2018, por volta das 21 horas, nas imediações da avenida Carazinho, n. 29, bairro Henry, na cidade de Nova Xavantina/MT, munido de
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o acusado
Macleiton Rodrigues Fagundes
, juntamente com seu genitor Luiz Mauro Fagundes Damasceno, tentaram matar José Wilson de Lima Vasconcelos não se consumando seu intento criminoso em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu fugir e foi prontamente socorrida por terceiros.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Consta do caderno investigativo que no dia dos fatos o ofendido José Wilson se dirigiu até a residência de sua ex companheira, que atualmente mantém relacionamento afetivo com o denunciado Macleiton, no afã de visitar seu filho que lá reside.

Quando chegou ao local a vítima se deparou com o denunciado Macleiton, quando então ambos iniciaram uma discussão acerca do direito de visitação, eis que o denunciado Macleiton não aceitaria que a vítima fosse ao local. Em seguida, Macleiton saiu da residência dirigindo um veículo Uno, de cor branca.

Posteriormente, a vítima se dirigiu para o Bairro Henry, nesta urbe, oportunidade em que encontrou um amigo e foram para uma residência nas proximidades, onde funcionava um pequeno comércio.

Neste momento, os denunciados chegaram ao local e, após jogarem o veículo em direção a vítima, o denunciado Luiz Mauro interpelou o ofendido e disse “quero trocar uma ideia com você”, em seguida, de modo a tolher qualquer meio de defesa, já sacou uma faca e desferiu quatro golpes na vítima, sendo que um deles atingiu seu abdômen.

Ato contínuo, o ofendido tentou correr, mas o denunciado Macleiton também desferiu um golpe profundo que atingiu a região das costas da vítima, novamente de modo a tolher qualquer tipo de defesa, sendo certo que o crime apenas não se consumou em razão da vítima ter se evadido do local, circunstância alheia a vontade dos denunciados.

A qualificadora do motivo fútil se encontra presente em razão de que o crime fora motivado devido a uma discussão entre o denunciado Macleiton e a vítima, pelo fato do direito de visitação do filho da mesma. Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido está presente devido às perfurações terem sido desferidas de modo a tolher qualquer reação do ofendido (...)
” (Id. 128504973, pp. 41-42).

O feito foi desmembrado em relação ao corréu Luiz Mauro Fagundes Damasceno, já que não foi localizado para citação pessoal (Id. 128504973, p. 77).

Diante desses fatos, o acusado Macleiton foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II).

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o acusado Macleiton foi absolvido das imputações, pois os nobres jurados não reconheceram a autoria delitiva.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que o
veredito é manifestamente contrário à prova coligida
aos autos, ao argumento de que os depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas na instrução processual comprovam que o acusado Macleiton desferiu um golpe de faca nas costas de José Wilson, razão pela qual a sentença deve ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

C
onvém ressaltar inicialmente que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o Juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, tratando-se de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, não é possível a este Juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão do Júri, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de decisões prolatadas em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, caso em que o réu será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

Na hipótese, nas duas vezes em que foi interrogado, o
acusado Macleiton
admitiu que houve uma discussão entre ele e a vítima, oportunidade em que o ofendido José Wilson lhe ameaçou. Disse que contou os fatos ao seu genitor Luiz Mauro e, em seguida, pediu para o pai lhe dar carona até o mercado. Por coincidência, durante o trajeto viram o ofendido na rua e Luiz Mauro decidiu ir tirar satisfação, acabando por atacá-lo com uma faca que trazia consigo. Ressaltou que não desceu do carro e não agrediu a vítima (Id.

128504983).

Ouvida na fase inquisitiva, a
vítima José Wilson de Lima Vasconcelos
relatou que teve um relacionamento com a atual companheira do réu Macleiton e que foi até a casa dela para visitar seu filho. Na ocasião, houve uma discussão com o réu que se mostrou incomodado com a sua presença ali. Logo em seguida, a vítima deixou o local e estava no bairro Henry, comprando “
laranjinha
”, na companhia do seu amigo Samuel, momento em que o acusado Macleiton e seu genitor Luiz Mauro chegaram em um veículo Fiat/Uno. Luiz Mauro desceu do carro e desferiu vários golpes de faca contra o ofendido atingindo-a no abdome, ocasião em que tentou correr, mas foi atingido por um golpe profundo nas costas, desferido pelo acusado Macleiton (Id. 128504973, pp. 11-12).

Em juízo e em plenário do júri, a vítima José Wilson confirmou que houve uma discussão entre ele e o acusado Macleiton e que algum tempo depois estava na rua quando foi surpreendido com a presença do réu e do seu pai Luiz Mauro que chegaram em um veículo Fiat/Uno, ocasião em que Luiz Mauro desferiu várias facadas contra a vítima, ferindo seu abdome, momento que tentou fugir e foi atingido nas costas, porém, ressaltou que não viu quem seria o autor do golpe, pois poderia ser Macleiton ou seu pai, acreditando ser o apelado (mídia de Id. 128504974 e Id. 128504983).

A testemunha
Samuel Souza Batista
confirmou em juízo que estava com a vítima em via pública, momento em que um veículo Fiat Uno com dois indivíduos chegou ao local, ambos desceram com facas em punho e se dirigiram ao ofendido e o mais velho passou a atacá-lo. Que ao perceber que o agressor iria investir contra si, a testemunha fugiu e, por essa razão, não visualizou quem desferiu o golpe nas costas da vítima, mas que acredita que foi o acusado Macleiton (mídia de Id. 128504974).

Igualmente, a testemunha
Vanusa Aleixo Cunha
disse em juízo e em plenário que estava vendendo “
laranjinha
” para dois rapazes, quando um Fiat Uno, de cor branca, com duas pessoas, parou no local. O motorista desceu, se aproximou e disse à vítima que queria falar com ela e, ao perceber que o homem estava com uma faca, entrou em sua residência e fechou a porta, apenas ouvindo os gritos e barulhos de tijolos quebrando, de modo que não viu como e por quem os golpes foram desferidos (mídia de Id. 128504974 e Id. 128504983).

A testemunha
Élcio Barreto de Araújo
, que mora em frente ao local, disse em juízo e em plenário que visualizou a aproximação de um carro branco com dois indivíduos armados com faca e que eles foram na direção da vítima. Esclareceu que temendo por sua integridade física se escondeu em sua residência e não presenciou o restante da dinâmica fática (mídia de Id. 128504974 e Id. 128504983).

A investigadora de polícia
Mariana Glassi Pavan
relatou em plenário que ouviu a vítima enquanto ainda estava internada no hospital, oportunidade em que relatou a dinâmica dos fatos e revelou que Macleiton desferiu um golpe de faca nas suas costas (mídia de Id. 128504983).

A informante
Kheshya Gabriela Godoy Costa
confirmou apenas que houve uma discussão entre a vítima e acusado Macleiton, mas que não chegaram a vias de fato. Disse que depois que a vítima foi embora o acusado saiu para ir ao mercado juntamente com o seu pai Luiz Mauro e retornou alguns minutos depois. O acusado Macleiton lhe disse que o pai havia agredido José Wilson, mas não mencionou que estava armado com uma faca (mídia de Id. 128504983).

Em suma, conforme se depreende dos elementos probatórios colhidos durante a fase instrutória, tanto a vítima quanto as testemunhas oculares confirmam que o réu estava no local do crime juntamente com Luiz Mauro, o qual atacou o ofendido com golpes de faca, porém, ninguém soube precisar se o apelado Macleiton efetivamente também atingiu a vítima.

De tal modo, verifica-se que a versão fática sustentada pelo acusado em seu interrogatório de que os golpes foram desferidos apenas por Luiz Mauro possui substrato probatório e convenceu os jurados, não podendo ser afastada somente em razão do inconformismo ministerial.

Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 593 DO CPP. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, após analisar o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela compatibilidade entre o veredito e as provas produzidas nos autos. 2. Dessa forma,
o não acolhimento do privilégio, com suporte em uma das versões apresentadas, não implica julgamento contrário à prova dos autos, na medida em que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas.
3. Assim, a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 744.330/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20.6.2022) – destaquei.

Assim, diante do quadro descrito, está patente a existência de elementos que consubstanciam a tese acolhida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão somente na adoção, pelos jurados, da versão que lhes pareceu mais verossímil dentre as possíveis, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sentença, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos vereditos.

Pelo exposto,
conheço do recurso interposto
e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022